Tribunal: TJMT
Processo: 1074914-95.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074914-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA CANDIDA DAS NEVES - CPF: 718.321.731-00 (RECORRENTE), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que a instituição financeira não provou a efetiva e regular contratação do seguro de vida.

2.

A moldura fática do caso não foi devidamente desconstituída, uma vez que a parte narra ter sido surpreendido com os descontos mensais em sua conta.

3.

O mero desconto indevido, sem outro elemento a temperar, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial, sendo a condenação em dano material suficiente para o retorno ao status quo ante.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
MARIA CANDIDA DAS NEVES
para:

a)
Declarar a inexistência dos débitos referentes aos descontos realizados a título de "Bradesco Vida e Previdência" na conta corrente da autora;

b)
Condenar o réu Banco Bradesco Vida e Previdência SA a restituir à autora, de
forma simples,
os valores indevidamente descontados, totalizando
R$ 14,36 (quatorze reais e trinta e seis centavos),
com incidência de juros de mora a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ.

c)
Rejeitar o pedido de indenização por danos morais, por entender que os aborrecimentos narrados não ultrapassaram os limites do desconforto próprio das relações de consumo, não configurando ofensa à honra ou dignidade da autora.

[...]”

Em suas razões recursais, pugna pela fixação de danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a ocorrência ou não de danos morais.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais proposta por
Maria Cândida da Silva
em face de
Bradesco Vida e Previdência S.A.,
em que a autora alega descontos indevidos realizados em sua conta bancária a título de seguro não contratado. Sustenta que nunca autorizou a contratação do referido serviço e que, mesmo após solicitar o cancelamento e a devolução dos valores, a requerida manteve os descontos. Requer a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como indenização por danos morais.

[...]

A análise dos autos evidencia que a parte ré não comprovou a celebração de contrato válido com a autora, tampouco apresentou documentos hábeis a demonstrar a autorização expressa para a realização dos descontos. Assim, configurada a cobrança indevida, a restituição dos valores descontados é medida que se impõe.

O réu limitou-se a afirmar a validade dos descontos sem, no entanto, apresentar o instrumento contratual necessário para tal.
Assim, configurada está a falha na prestação de serviços por parte do banco requerido, que procedeu aos descontos indevidos, contrariando a legítima expectativa da consumidora.

A autora pleiteia a repetição do indébito em dobro, conforme previsto no parágrafo único do art. 42 do CDC, que prevê essa modalidade de restituição quando comprovada a má-fé do fornecedor. Todavia, a jurisprudência pátria exige a demonstração de má-fé para que se determine a devolução em dobro, e não há nos autos prova contundente de que o requerido tenha agido dolosamente.
Dessa forma, entendo ser cabível a restituição dos valores pagos de
forma simples, a
crescidos de correção monetária e juros legais, em consonância com a Lei n.º 14.905/2024.

[...]”

Incontroversa a ausência de contratação do respectivo seguro.

Relativo ao pleito de danos morais, grosso modo, o mero desconto indevido, por si só, não rende ensejo à espécie.

Para a sua caracterização, tem que estar evidenciada efetiva violação capaz de ingressar nessa vertente, como as tentativas de administrativas de resolução de problema – o que calharia à teoria do desvio produtivo – as malsucedidas vezes em que houve a frustração, dentre outras.

Assim, dependerá da conjuntura do contexto fático-probatório, ou seja, os fatos hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

Não é o caso.

Em leitura da inicial e seus documentos, a parte autora não indica elemento diferencial, muito menos comprova uma ofensa em grau relevante a ingressar nos direitos da personalidade, quer dizer, imposto uma ofensa intolerável à paz e dignidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INTERESSE DE AGIR JÁ RECONHECIDO NA ORIGEM. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, inexistindo ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera, por si só, danos morais indenizáveis. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1251544/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019)

E nesta 2ª Turma Recursal, inclusive sob a minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS LANÇADOS EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES NÃO CONTRATADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que o consumidor optou pelo pacote de serviços essenciais, que não há custo mensal, no entanto, a instituição financeira permaneceu realizando descontos na conta corrente, como também de título de capítulo e alerta SMS sem que houvesse a respectiva adesão.

2. A ausência de contratação impõe a restituição dos valores e em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3. As tarifas de saques e transferências que ultrapassam os limites de uso acobertados autorizam a cobrança efetuada pela instituição.

4. A mera cobrança indevida, sem outros elementos, não enseja o dever de reparação por dano moral.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o reembolso em dobro dos valores cobrados a título de OUROCAP – título de capitalização, tarifa de pacote de serviços e alerta SMS.

(TR-MT, N.U 1064507-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 24/09/2023)

RECURSO INOMINADO – TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA – SEGUROS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA - AUSÊNCIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 42, Parágrafo único do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito a repetição do indébito.

2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, não sendo, o mero desconto indevido, por si só, capaz de gerar dano moral indenizável.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1002107-81.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Ainda:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA ORIUNDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA OBJURGADA. CONTRATO NÃO CARREADO AOS AUTOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em virtude de cobranças indevidas oriundas de serviço não solicitado/contratado em conta bancária utilizada com a finalidade de receber aposentadoria.

2. Sustentando a consumidora que nunca solicitou o serviço cobrado, competia à instituição financeira comprovar a legalidade das cobranças efetuadas a título de “cesta benefic1”, nos termos do artigo 14, § 3.º c/c artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

3. Não havendo prova da legitimidade das cobranças objurgadas, faz jus a consumidora à restituição do valor pago indevidamente.

4. Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

5. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da consumidora, notadamente porque a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1013688-88.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - DESCONTOS INDEVIDAS CONTA CORRENTE - TARIFA DENOMINADA “CESTA B.EXPRESSO / VR.PARCIAL CESTA B.EXPRESSO / SAQUETERMINAL” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Resolução 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, ou tenha sido desde que haja previsão no contrato respectivo pelo cliente, o que não se verificou nos autos.

2. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, as quais o mesmo desconhece.

3. Apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, o autor não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.

4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A parte recorrida não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.

6. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

7. Inexistindo contrato autorizador das cobranças das referidas tarifas, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1001532-68.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

Assim, ausente a comprovação de elementos que caracterizem o dano moral, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025